Tribunal: STF
Processo: Rcl 52537
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. ADC 48 e ADI 3.961. Ato reclamado que reconhece o vínculo empregatício, assentada a competência da Justiça do Trabalho. estrita aderência. Ressalva de entendimento desta Relatora. Aplicação de precedentes da Primeira Turma desta Corte. Princípio da colegialidade. Procedência do pedido.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Tora Transportes Ltda., com fulcro no art. 102, I, l, da Constituição Federal, art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil c/c com arts. 156 e 162 do RISTF, em face da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0011019-62.2021.5.03.0000, à alegação de infringência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada na ADC 48 e na ADI 3.961.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante narra ter ajuizado ação rescisória para desconstituir acórdão proferido pelo TRT da 3ª Região – em sede de reclamação trabalhista proposta por José Guilherme da Silva – em que reconhecido o vínculo empregatício entre o trabalhador contratado para exercer a função de motorista e a empresa transportadora.



    Noticia julgada improcedente a ação rescisória, ante a competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito, bem como pela impossibilidade de revolvimento de fatos e provas.



    3. A reclamante alega que compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas, como na hipótese vertente, ausente vínculo de emprego, a teor da Lei nº 11.442/2007 e da decisão proferida por esta Suprema Corte, ao julgamento da ADC 48 e da ADI 3.961.



    4. Sustenta que as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas são sempre de natureza comercial, a deslocar a competência da Justiça Comum para solucionar controvérsias decorrentes dessa relação, notadamente considerando que o beneficiário do ato reclamado foi contratado como TAC-agregado.



    5. Aduz devidamente demonstrados os elementos caracterizadores da relação comercial, tendo em vista que a parte beneficiária da decisão reclamada trabalha com veículo próprio, está devidamente inscrita na ANTT como transportador autônomo de cargas e recebia remuneração por meio de frete.



    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação dos autos subjacentes. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja cassada a decisão reclamada e declarada a incompetência da Justiça do Trabalho.



    7. A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação, pela qual requer a improcedência do pedido e a concessão dos benefícios da justiça gratuita (edoc. 28).



    É o relatório.



    Decido.



    1. De início, defiro o benefício da justiça gratuita à parte beneficiária do ato reclamado. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31.713-AgR-ED-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009; Rcl 44.799/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 02.12.2020. 



    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    3. Alega-se, na presente reclamação, que a Corte reclamada, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgamento de ação em que discutida relação decorrente de contrato de transporte de cargas, em afronta à decisão de mérito proferida na ADC 48 e na ADI 3.961, na qual esta Suprema Corte declarou a competência da Justiça Comum para julgar o caso.



    4. Transcrevo a decisão reclamada, proferida em sede de ação rescisória, na fração de interesse:



    “Em síntese, as questões trazidas nesta ação rescisória cingem-se à suposta violação de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), sob o argumento de que a decisão rescindenda foi proferida por Juízo incompetente e violou o art. 5º da Lei 11.442/2007, bem assim, o decidido na ADC 48 e, à alegação de que a decisão rescindenda foi fundada em erro de fato (art. 966,VIII, §1° do CPC), diante da conclusão sobre a existência de subordinação entre as partes.



    Pois bem. 



    Em se tratando de Ação Rescisória fundada em incompetência material do Juízo prolator da decisão rescindenda, deve-se verificar a pretensão trazida na inicial da reclamação trabalhista originária. Na hipótese, o laborista pretendeu o reconhecimento da existência de vínculo de emprego com a ora autora, por ter trabalhado de forma subordinada, na função de motorista, sem a anotação da CTPS. Assim, a pretensão manejada atraiu a competência da Justiça do Trabalho. 



    O Ex STF julgou procedente o pedido formulado na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48 em 16-4-2020 e firmou a seguinte tese (grifei):



    "1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista". 



    No que toca à alegada negativa de aplicação da Lei nº 11.442/07, veja-se o que consta da decisão rescindenda (grifei): 



    "[...] 



    Em face da alegação da recorrente, de que a contratação do reclamante teria se dado sob a égide da Lei 11.442/07 - relativa à contração de transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros, ou seja, na modalidade TAC - Transporte Autônomo de Cargas, o que implicaria na sua licitude, afastando, assim, o vínculo reconhecido com ela, tem se que a prova dos autos, especialmente as informações dadas pelo preposto da ré, descortinou realidade fática diversa, o que afasta, no presente caso, a incidência da legislação ordinária invocada. 



    O preposto da reclamada, em seu depoimento pessoal, afirmou que, apesar de a reclamada possuir em seu quadro de pessoal empregados que exercem as funções de motorista de carga, com CTPS anotada, o reclamante prestava serviços como "agregado". 



    Conforme ponderado na sentença, a prova produzida pela reclamada deixa evidente que, por mais que aparentemente o autor tenha prestado serviços como transportador autônomo, a ré dirigia e remunerava a prestação de serviços. 



    E, diante do acima constatado, afirma-se que não existia qualquer autonomia na prestação de serviços pelo reclamante, tendo em vista que a forma de prestação de serviços era determinada pela ré.



    A fraude é evidente, atraindo, assim, a incidência do art. 9º da CLT. A contratação do reclamante, como operacionalizada, teve o único propósito de desvirtuar ou impedir a aplicação das normas de proteção ao trabalho inscritas na CLT, o que não pode ser admitido como possível e não é amparado pelas Leis 7.920/84 e 11.442/2007, data máxima vênia dos argumentos recursais. 



    [...] 



    Não se está negando validade à Lei 11.442/07, pois apenas se verifica que o presente caso atrai a incidência dos arts. 2º e 3º, da CLT, a excluir, portanto, a incidência da norma excetiva mencionada, já que manifesta a presença dos pressupostos fático jurídicos da relação de emprego, o que deve ser declarado com respaldo no art. 9º celetista. Reafirma-se, portanto, que do exame fático do caso concreto, não restaram comprovadas as condições para reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo autor, sob a ótica da Lei 11.442/07, daí a sua inaplicabilidade ao caso concreto, tão somente. 



    [...]" 



    Conforme se constata, a decisão rescindenda não negou validade à referida Lei. A decisão foi pautada no conjunto probatório formado naqueles autos originários para concluir pela presença dos requisitos que autorizam a caracterização de vínculo de emprego, nos exatos termos dos artigos 2º e 3º da CLT. 



    A renovação da discussão sobre os elementos de prova dos autos originários afigura-se inviável por meio de ação rescisória. 



    Isso porque, é inadmissível o revolvimento de fatos e provas na ação rescisória (Súmula 410 do C. TST) fundada no inciso V do art. 966 do CPC. 



    E, consoante art. 966, VIII e § 1º, do CPC, o erro de fato apto a autorizar o corte rescisório ocorre quando a decisão rescindenda admite fato inexistente ou quando considera inexistente fato efetivamente ocorrido (O. J. nº 136 da SDI-II do TST), o que não se verifica na hipótese, porquanto a autora se refere à conclusão do juízo sobre a existência de subordinação "não só na modalidade clássica, como, também, estrutural" (trecho transcrito do acórdão rescindendo). 



    Portanto, não configuradas as hipóteses elencadas no art. 966 do CPC, impõe-se a improcedência do pedido de corte rescisório.” 



    5. Ao julgamento da ADC 48 e da ADI 3.961, julgadas conjuntamente, o Plenário desta Suprema Corte, em sessão virtual realizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em que autorizada a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas, por meio da contração do transportador autônomo, nos termos da seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade.



    (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.5.2021)



    6. Diante do entendimento exarado no referido julgamento, verifica-se afastada a configuração de vínculo de emprego na hipótese de contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga, quando preenchidos os requisitos previstos na Lei nº 11.442/2007. Por sua vez, configurada relação comercial de natureza civil, competente a Justiça Comum para o julgamento da causa.



    7. Cumpre ressaltar que a declaração de constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 não implica presunção de autonomia na prestação dos serviços. Dessa forma, a decisão proferida na ADC 48 não impede o reconhecimento do vínculo trabalhista pela Justiça do Trabalho, quando presentes os elementos caracterizadores da relação empregatícia entre o motorista transportador e seu contratante.



    8. Consoante bem elucidado pelo eminente Relator da ação, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão, as categorias profissionais previstas na Lei nº 11.442/2007 convivem com a figura do motorista profissional empregado, prevista art. 235-A e seguintes da CLT. No esclarecimento do voto, afirmou, ainda, que se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei. Vale trazer, quanto ao tema, a manifestação do Relator do paradigma:



    “O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Presidente, apenas gostaria de fazer um breve comentário. 



    O Ministro Fachin e eu não temos uma divergência de substância, porque a Lei trata do transportador autônomo de carga. O transportador autônomo de carga é aquele que é o proprietário do caminhão, ou coproprietário, ou, na pior das hipóteses, arrendatário que presta o serviço por conta própria. É diferente do transportador de carga empregado, que dirige o caminhão do dono da carga. Neste caso, acho que o vínculo é trabalhista. 



    Sendo assim, se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei. Mas a Lei claramente define o que é transportador autônomo: é aquele que é dono do seu negócio. Aí, ele pode prestar serviços ou a um mesmo dono de cargas sempre, ou pode variar e prestar aleatoriamente esse serviço. Mas há uma diferença entre quem é dono do seu caminhão e aquele que é empregado que dirige o caminhão do outro. 



    Logo, se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude.”



    9. Nesse contexto, assentado na origem a existência de reconhecimento de vínculo empregatício, uma vez presentes os elementos configuradores da relação de emprego (pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação), não diviso existência de afronta ao quanto decidido na ADC 48.



    10. Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, minha conclusão, em casos análogos, tem sido pela ausência de aderência estrita. 



    11. Nessa mesma linha de ausência de estrita aderência tem-se consolidado a jurisprudência da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, recentemente reafirmada (DJe 11.5.2022) ao exame do agravo interno manejado nos autos da Rcl 50.750, de relatoria do Ministro Edson Fachin:



    “RECLAMAÇÃO. ADC 48. EXAME DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ART 3º DA CLT E ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.



    2. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado revelam-se em harmonia com o que decido por esta Corte na ADC 48, de modo que não há que se falar em ofensa ao paradigma de confronto.



    3. Apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência de relação de emprego, tendo em vista o princípio da realidade, nos termos do art. 114 da CRFB.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    12. A Primeira Turma desta Casa, todavia, que integro, tem adotado posicionamento diverso. Assim, vencida esta Relatora, o colegiado a que pertenço, repiso, tem assentado que as relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT (Rcl 49.101-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.3.2021, v.g.).



    13. Na Sessão Virtual de 11.3.2022 a 18.3.2022, a Primeira Turma , ao exame do agravo interno interposto na Rcl 51.726/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, vencida esta Relatora, ratificou tal entendimento, mantido o juízo de procedência do pedido, e cassou os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho, com comando de remessa dos autos à Justiça comum.



    14. Nesse contexto, em atenção aos princípios da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acato a compreensão majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, para reconhecer, no caso, a incompetência da Justiça do Trabalho, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão proferido no Processo nº 0011019-62.2021.5.03.0000 em curso perante o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora